Tribunal: TJES
Processo: 5001325-30.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001325-30.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARIANA RUY BERGAMI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARIANA RUY BERGAMI em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, por meio da qual pretende indenização por dano moral, sob a alegação de que, em síntese, viajou ao Rio de Janeiro, com retorno previsto para o dia 26/11/2022, porém, no referido dia, cerca de trinta minutos antes do início do embarque, foi informada do cancelamento do voo, sem nenhuma justificativa, ao que se seguiu uma espera de horas até ser encaminhada a hotel, com direito a vale alimentação, para aguardar o voo reagendado para o dia seguinte.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a Requerida, ora Recorrente, ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de (i) ausência de responsabilidade, tendo em vista o cancelamento do voo por impedimento operacional decorrente do tráfego aéreo; (ii) não configuração de dano moral; e (iii) excesso do
quantum
indenizatório arbitrado.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito da Requerente de ser reparada por danos morais que alega ter sofrido, em razão de cancelamento de voo nacional, que somente viria a ocorrer no dia seguinte.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a Requerente a posição de consumidora (art. 2º, do CDC) e a Requerida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo nacional, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta disso, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, é o que se depreende da jurisprudência do c. STJ,
verbis
: “No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (STJ, REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Pois bem. Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado, nos autos, o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, uma vez constatado que o cancelamento unilateral do voo ocorreu em violação à Resolução nº 400/2016 da ANAC, que prevê que as alterações de voo devem ser informadas com antecedência mínima de 72 horas, bem como que o cancelamento deve ser informado imediatamente,
ex vi
:

RESOLUÇÃO N. 400/2016/ANAC

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis:

I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e

II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço.

Com efeito, a Requerente comprovou que adquiriu passagens aéreas de ida e volta, de Vitória/ES a Rio de Janeiro/RJ, bem como que o cancelamento do voo ocorreu, sem justificativa comprovada, pouco antes de iniciado o embarque.

Destaque-se, ainda, que, embora a Requerida tenha alegado impedimentos operacionais na malha aérea para se eximir da responsabilidade, não trouxe aos autos, em momento algum da instrução, comprovação cabal da sua alegação, razão pela qual incorre também em violação ao art. 6º, III, do CDC, ante a ausência de informação clara, adequada e tempestiva ao consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

De outro lado, incumbe salientar que a Requerida forneceu assistência material, com acomodação em hotel e alimentação, demonstrando cumprimento parcial à Resolução nº 400/2016 da ANAC, que assim dispõe:

Art. 12 (...)

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo;

2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Referido fato, todavia, não é suficiente, por si só, para afastar o defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, a responsabilidade civil objetiva da Requerida, uma vez demonstrado o descumprimento do disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, bem como a ocorrência de danos à Requerente, conforme se passa a analisar.

Conquanto a lesão extrapatrimonial não decorra
in re ipsa
do atraso ou cancelamento do voo (AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe de 26/8/2022), reputo que, no caso presente, restou devidamente demonstrado que, em virtude de conduta abusiva da Requerida, a Requerente restou submetida a situação geradora de abalo moral e violação de direitos da personalidade, uma vez que (i) foi informada do cancelamento de seu voo pouco antes de iniciado o embarque, quando já estava no aeroporto; (ii) não recebeu informação clara, adequada e tempestiva por parte da Requerida; (iii) enfrentou horas de espera em fila, para aguardar voucher de alimentação e acomodação em hotel; e (iv) teve de pernoitar no Rio de Janeiro, aguardando o seu novo voo, que ocorreria somente no dia seguinte, cerca de 12 horas depois.

Em casos tais, a jurisprudência do eg. TJES é tranquila em reconhecer a ocorrência de dano moral e o dever de indenizar, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em nosso sistema, As companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos que o passageiro experimentar em decorrência da imperfeição na prestação do serviço oferecido (Precedente do TJBA). 2. Para o STJ, ainda, No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (Precedente do STJ). 3.
A Gol, em momento algum da instrução, comprovou de forma cabal a razão do cancelamento do voo, apenas afirmando de forma genérica quê, o que se deu foi a manutenção da aeronave por força do excesso de tráfego aéreo
. 4.
Presente o dever de indenizar os interessados material e moralmente
. 5.
Extrapola os limites do mero aborrecimento o descumprimento do contrato de transporte aéreo de passageiros, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos ocasionados pela frustração da expectativa em relação ao serviço contratado, configurando dano moral
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180051260, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem, entendo que a irresignação recursal merece acolhida, tendo em vista que o valor fixado se mostra excessivo em face das peculiaridades do caso.

Na esteira da jurisprudência do c. STJ, em casos como o presente, a fixação do valor indenizatório deve levar em consideração as peculiaridades do caso, notadamente: (
a) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; (b) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; (c) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; (d) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; e (e) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino
(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

Sendo assim, considerando-se que a Requerida, ora Recorrente, forneceu assistência material e acomodação em hotel para pernoite, bem como que, apesar do cancelamento ter gerado sofrimento à Requerente, esta não demonstra, de modo concreto, maiores transtornos (como perda de compromissos de trabalho ou alguma situação em que sua presença se fizesse inadiável), reputo que o valor de R$ 3.000,00 assegure à Requerente indenização justa e proporcional ao sofrimento experimentado, além de coibir a Requerida de reiterar condutas similares.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar a r. Sentença apenas no tocante ao valor da indenização arbitrada a título de danos morais, que fixo em R$ 3.000,00, mantendo-se a r. Sentença incólume nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL. CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)